Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO. RISCO DE DANO NÃO COMPROVADO. OBEDIÊNCIA A CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça à parte autora, de forma imediata, a realização do procedimento cirúrgico de artrodese de médias/grandes articulações de membro inferior, com todo o material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer unidade da rede particular.

2. Em suas razões recursais, o agravante informou que foi diagnosticado com artrose pós-traumática de outras articulações e necessita, com urgência, da cirurgia pleiteada, devido a importante quadro álgico incapacitante e risco de perda permanente das funções do pé esquerdo. Afirmou que a solicitação médica para realização do procedimento cirúrgico foi inscrita no SISREG III, em 31/07/2023, sob a classificação de risco amarelo (urgência). Sustentou que foi destacado no relatório médico, emitido em 03/04/2024, a urgência da realização da cirurgia devido ao quadro de dor incapacitante. Alegou que aguarda o procedimento médico de que por prazo superior ao limite temporal de espera previsto no Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que submeta o agravante, imediatamente, a realização do procedimento cirúrgico de artrodese de médias/grandes articulações de membro inferior, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 58904303). Manifestou-se o Ministério Público pelo conhecimento e o provimento do recurso (ID 59268022).

4. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.

5. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

6. Conforme Ofício da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 58904304, p. 4) a solicitação do procedimento cirúrgico foi inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 31/07/2023 com prioridade AMARELO - prioridade 1. No mesmo documento, a Administração Pública informou que existem 497 (quatrocentos e noventa e sete) solicitações pendentes, sendo 5 (cinco) com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero e 255 (duzentas e cinquenta e cinco) com classificação AMARELO - prioridade 1. Consta do documento o agendamento das solicitações de mesma prioridade inseridas no mês 11/2021.

7. O Poder Judiciário deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde. Observe-se que para tanto há o Sistema de Regulação. Na espécie, o relatório médico (ID 192141148) justificou a necessidade de urgência da realização do procedimento em razão de quadro de dor, porém não consta ser a providência sensível ao tempo, apresentar progressão rápida, não havendo perigo de vida iminente. Considerando a existência de casos mais graves, bem como da competência da Administração Pública quanto ao critério de seletividade, não restou caracterizada a urgência necessária para o deferimento da tutela antecipada, não havendo elementos que indiquem risco à vida do agravante.

8. Observe-se, ainda, que o pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal, além de prejudicar os demais pacientes que aguardam na fila do Sistema de Regulação, inclusive com classificação de risco de maior urgência. Ante a ausência do perigo de dano e a existência do regular processamento de seu pedido junto à rede pública de saúde do Distrito Federal, a decisão agravada deve ser mantida.

9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Sem custas e sem honorários.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.